Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-54.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000535-54.2023.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RIAN BRITO DA SILVA

Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, § 9º E 147 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a declaração da vítima possui especial relevância quando em consonância como outros elementos ou provas que, em conjunto, são capazes de formar a convicção quanto à materialidade e autoria dos delitos. A acusação constante na denúncia é de que o apelante teria agredido fisicamente o filho (JONATHAN GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO) de sua ex namorada com um soco e depois ameaçado de morte sua ex companheira (WANDERLEIA GOMES DA SILVA) na presença dos policiais. De acordo com o relatório médico de Id. 79682424, pág. 28, a agressão à vítima JONATHAN GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO acusou a
“presença de leve edema em hemiface esquerda, doloroso à palpação.”
As declarações das vítimas e da testemunha reforçam a prática dos delitos pelo apelante.

2. A impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em casos de violência contra a mulher em ambiente doméstico, é um entendimento consolidado pela jurisprudência, conforme súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa vedação aplica-se tanto a crimes quanto a contravenções penais, quando praticadas com violência ou grave ameaça.

3. Quanto à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o pedido de progressão deve ser concedido. O art. 33, § 2º, c, do Código Penal, prescreve que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Imposta uma pena inferior a quatro anos ao réu primário e que mesmo possuindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a fixação do regime aberto.

4. Em caso de condenação por múltiplos crimes, com penas de reclusão e detenção, a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, seguida da de detenção. A unificação das penas para determinar o regime inicial não é permitida.

5. Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.°
8000535-54.2023.8.05.0199
,
em que figura como apelante
RIAN BRITO DA SILVA
e

como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DA
R

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas.